Tribunal: STF
Processo: Rcl 40950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Edson Vander Ribeiro David, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da ação popular nº 1001278-33.2020.8.26.0191, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, no Estado de São Paulo, em que se discute a distribuição de cestas básicas aos alunos da rede municipal de ensino durante a pandemia de COVID-19.
    2.  A parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do Tema 836 da repercussão geral (ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    5. É incabível a presente reclamação. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 
    6.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 30018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 28.690, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 27.437, Rel. Min. Luiz Fux.
    7. No caso dos autos, a reclamação impugna sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, que indeferiu petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Assim, não foram esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que a reclamação não pode prosseguir.
    8. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido por esta Corte. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF,  nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator